Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DANO MORAL. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEE/DF. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CED - INCRA 09 DE CEILÂNDIA. PERSEGUIÇÃO E ASSÉDIO MORAL DO DIRETOR DA UNIDADE DE ENSINO. RELATÓRIO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1 –Teoria do Risco Administrativo. Responsabilidade Administrativa. Artigo 37, §6o, da Constituição da República: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
2. A Carta Republicana de 1988 consagra a responsabilidade objetiva (Risco Administrativo), objetivando o dever de indenizar do Estado a exigir a atuação Estatal, o Dano e o Nexo de Causalidade, ambos imprescindíveis para a sua configuração, e a efetiva ocorrência de um prejuízo moral apontando uma violação aos direitos da personalidade, tais como, honra, imagem, privacidade, intimidade ou integridade psíquica, resultando em sofrimento, dor ou angústia que ultrapassa o mero aborrecimento.
3. A apresentação de Relatório Médico atestando o quadro psíquico da apelante e a menção de que “Os atendimentos foram iniciados com o objetivo de trabalhar demandas que envolvem sua vida cotidiana e profissional que está sendo afetada diretamente por sintomas de ansiedade e síndrome do pânico. E sua relação consigo mesma já que isso interfere de forma significativa na sua autoestima e principalmente na sua atividade laboral”, por si só, não autoriza o reconhecimento da Responsabilidade do Ente Público.
4. A inexistência de provas quanto à prática de Ato Ilícito por parte das Autoridades do CED - Incra 09 de Ceilândia afasta o elemento da conduta, omissiva ou comissiva, fato esse que descredencia o reconhecimento do Nexo de Causalidade necessário à identificação do Ato Ilícito.
5. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado, não se configuram os danos morais pretendidos (art. 186 do Código Civil).
6. Apelação conhecida e desprovida.